Tribunal: TJDFT
Processo: 0731868-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO AUTORAL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. VENDA DE CURSOS PARA TERCEIROS. PROVAS SUFICIENTES DA VIOLAÇÃO AO DIREITO AUTORAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALORES FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 500,00 e danos morais na quantia de R$ 5.000,00, além de determinar que se abstenha de vender ou ceder gratuitamente para terceiros cópias do curso “CERIMONIALISTA PRO POR VANIA RODRIGUES”, devendo inclusive retirar as referidas cópias existentes nas suas contas do Google Drive, ou qualquer outro aplicativo similar, sob pena de multa. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação. No mérito, afirma a inexistência de dano material, uma vez que não ficou comprovado que estaria realizando a venda para terceiros do curso da parte autora. Alega que, face a ausência de recursos e necessidade de capacitação, apenas adquiriu o curso de cerimonialista face um rateio que lhe foi proposto, bem como que somente tentou ajudar uma senhora que tinha interesse, ao mencionar sobre a existência de vendas do curso por terceiros em grupos de whatsapp, encaminhando uma imagem para demonstrar os valores do curso ofertado por terceiros, além de compartilhar alguns dos cursos que possuía. Ademais, salienta que as provas nos autos apenas corroboram que o objetivo da parte ré era apenas adquirir o curso de cerimonialista para estudar, não existindo intuito de revenda para terceiros, o que afasta a existência de ato ilícito, sendo inviável a condenação por dano hipotético. Inclusive, destaca que a sentença assinalou que não era possível apurar a extensão do dano, corroborando a tese de que não foi comprovado o alegado prejuízo. Enfim, reitera que não praticou ato ilícito e que, ainda se a venda fosse comprovada, os fatos mencionados não são aptos a justificar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão de gratuidade de justiça (ID 22901734). Contrarrazões apresentadas (ID 22901742).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, ainda que a parte autora afirme que juntou na réplica ID 22901728 elementos a afastar a hipossuficiência da parte ré, destaca-se que a existência de cadastro como pessoa jurídica na qualidade de empresária individual, além de 6000 seguidores no instagram com a divulgação de que a sua agenda para 2022 já está aberta e a existência de divulgação afirmando que o serviço de assessoria de eventos da parte ré já foi premiado não atestam a existência de capacidade financeira, sendo provas insuficientes para afastar a hipossuficiência econômica alegada pela parte ré recorrente. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A sentença não padece da alegada falta de fundamentação, pois analisa especificamente a situação dos autos, tal qual preceituado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
V. O art. 5.o, XXII da Constituição da República assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Na mesma esteira, a Lei 9.610/98 estatui que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra, cuja utilização, por quaisquer modalidades, depende de sua autorização prévia e expressa (artigos 28 e 29).
VI. No caso, inconteste que a parte autora detém o direito exclusivo da propriedade intelectual do curso que produziu, denominado “Cerimonialista Pró por Vânia Rodrigues”, e vendido na plataforma oficial pelo valor de R$ 497,00, conforme ID 22901643, ID 22901644 e ID 22901639, pág. 4.
VII. Não obstante a tese da parte ré de que apenas adquiriu o curso em um rateio e compartilhou com uma senhora para ajudá-la, as diversas provas nos autos são suficientes para confirmar a conduta da parte ré, que realizava a venda de cursos de terceiros, com valores bem inferiores. Neste sentido, o vídeo ID 22901645 demonstra que a parte ré encaminhava um endereço eletrônico de sua propriedade (Geovanna Garcia, 00:28 do vídeo indicado no ID 22901645), devidamente organizado com subpastas e cursos (incluindo outros cursos de propriedade de terceiros), demonstrando que organizava o material e repassava para terceiros. Ademais, as provas ID 22901646 e 22901650 ratificam que a parte ré enviava e-mails com os links dos diversos cursos pertencentes a terceiros (incluindo o da parte autora). Ainda, ao contrário do sustentado pela parte ré, há nos autos comprovação de que realizava a venda para terceiros, sendo que ao ser questionada “vocês estão cobrando quanto?” encaminhou a tabela de preços dos cursos (ID 22901651), dentre os quais o da parte autora pelo valor de R$ 25,00, sendo que no diálogo a pessoa informa para a parte ré que queria adquirir todos os cursos, mas estava sem dinheiro, solicitando os dados para transferência, ocasião em que a parte ré encaminhou os seus dados bancários, confirmando o intuito de venda dos produtos, e não a mera disponibilização gratuita com o intuito de ajudar uma pessoa, como sustenta a parte ré recorrente. Portanto, ainda que a parte ré também tenha adquirido os cursos para si com o intuito de estudar, destaca-se que também revendia para terceiros, e não se preocupava com a sua conduta, afirmando que “se descobrirem e vierem falar comigo vai ferrar todo mundo, mas eu vou falar o curso é meu e eu passo pra quem eu quiser, pronto. Eu paguei o curso. Mas, assim, espero que eles não descubram” e que “é assim, uma máfia mesmo. Todos os cursos nós baixamos eles. Se a gente comprou o curso completo você vai ter acesso ao curso completo (...) aí eu te mando pelo drive e você assiste quando e quantas vezes quiser” (ID 22901647 e 22901648). Por todo o exposto, resta demonstrado que a parte ré realizava a venda de cursos da parte autora para terceiros, ensejando a reparação face a violação da proteção autoral, uma vez que a parte autora deixou de receber a pecúnia decorrente de aquisições do seu produto por terceiros.
VIII. A Lei no 9.610/98 estabelece nos artigos 101 e seguintes as sanções àqueles que violam os direitos autorais. É possível extrair daqueles dispositivos, em especial o artigo 103, o intuito da reparação civil, mediante a imposição de obrigação àquele que editar obra literária, artística ou científica sem autorização do titular de pagar o preço dos produtos que tiver vendido. Ademais, ciente da dificuldade em apurar a extensão dos danos em tais situações, o parágrafo único daquele dispositivo estabelece que “Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos”. Na situação dos autos, mostra-se adequada a opção do juízo em afastar a aplicação do parágrafo único do artigo 103, o que não significa a ausência de demonstração dos danos, mas apenas que a sua incidência ao caso concreto seria desproporcional. Assim, deve ser mantida a sentença que, amparada na equidade prevista no artigo 6o da Lei 9.099/95 (Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum) fixou a reparação material em quantia equivalente ao mínimo do prejuízo que a venda ilícita ocasionou à parte autora, ou seja, valor próximo ao de um curso ofertado, sendo a condenação estabelecida em R$ 500,00 (uma vez que decorre do valor de 20 cursos vendidos na quantia de R$ 25,00, o que possibilitaria à parte ré reaver a integralidade do valor pago pelo curso, que é de R$ 497,00).
IX. De igual modo, o ato praticado pela parte ré que adquiriu o curso da parte autora mediante rateio e promoveu a sua revenda não autorizada para terceiros afronta o direito exclusivo da parte autora de utilizar, fruir e dispor da sua obra (artigo 28 da Lei 9.099/95), caracterizando dano moral, que decorre da própria violação do direito de autor e dispensa prova do reflexo em outras órbitas do direito de personalidade da parte afetada. Por consequência, impõe-se a compensação do dano moral perpetrado.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XIII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.